Tribunal: TJSP
Processo: 2005900-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução apoiada em duplicatas mercantis por indicação - inconformismo contra "decisum" que deferiu reserva de honorários sucumbenciais proporcionais aos antigos patronos da agravante tendo em vista o trabalho realizado – admissibilidade – revogação do mandato dos advogados pela recorrente – necessidade de ajuizamento de ação autônoma – jurisprudência do STJ –

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução apoiada em duplicatas mercantis por indicação - inconformismo contra "decisum" que deferiu reserva de honorários sucumbenciais proporcionais aos antigos patronos da agravante tendo em vista o trabalho realizado – admissibilidade – revogação do mandato dos advogados pela recorrente – necessidade de ajuizamento de ação autônoma – jurisprudência do STJ – agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005900-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante SACI
COMÉRCIO
DE
TINTAS
LTDA,
é
agravado
EDILSON
FRANCISCO
MASCARENHAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005900-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 37028
AGRV.No : 2005900-32.2020.8.26.0000
COMARCA : SOROCABA
AGVTE. : SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
AGVDO. : EDILSON FRANCISCO MASCARENHAS
INTERDA.: ANA PAULA PRADO ZÚCOLO FERNANDES
*Agravo de instrumento execução apoiada em duplicatas
mercantis por indicação - inconformismo contra “decisum” que
deferiu reserva de honorários sucumbenciais proporcionais aos
antigos patronos da agravante tendo em vista o trabalho
realizado
admissibilidade
revogação do mandato dos
advogados pela recorrente necessidade de ajuizamento de
ação autônoma jurisprudência do STJ agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 579, com republicação no DJE de
fls. 585, que deferiu reserva de honorários sucumbenciais
proporcionais à antiga patrona da ora agravante Dra. Ana
Paula Prado Zúcolo Fernandes, tendo em vista o trabalho
realizado.
2. À modificação do julgado, sustenta a
recorrente que sua antiga advogada ajuizou execução em
face do recorrido apoiada em duplicatas mercantis por
indicação em 2005, tendo sido fixado no despacho inicial
honorários advocatícios a serem pagos pelo executado em
10% sobre o valor do débito. Aduz que em 26.09.2019 houve
a cessação da prestação dos serviços dos antigos patronos
em razão da revogação do mandato pela agravante, tendo
eles pleiteado nos autos em outubro/2019 a reserva de
honorários sucumbenciais proporcionais, o que foi deferido
pela decisão agravada. No entanto a indigitada decisão
contraria o disposto no §18 do art. 85 do CPC/15, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005900-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei no 8.906/94), tendo
em vista que os honorários advocatícios dos antigos
patronos até 26.09.2019 devem ser cobrados em ação
autônoma, já que o mandato foi revogado pela recorrente.
Subsidiariamente
requer
que
sejam
fixados
honorários
advocatícios proporcionais aos serviços prestados.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 587). A
fls. 592/593 consta petição da terceira interessada Dra.
Ana Paula Prado Zúcolo Fernandes arguindo e comprovando a
inadmissibilidade recursal por descumprimento do art.
1018, §2o do CPC/15 pela agravante nos autos principais.
É o relatório.
4. De início consigna-se que o §3o do art.
1018 do CPC/15 estabelece, “O descumprimento da exigência
de que trata o §2o, desde que arguido e provado pelo
agravado,
importa
inadmissibilidade
do
agravo
de
instrumento”. Vale dizer, tal arguição deve ser feita tão-
somente pelo agravado, afigurando-se inviável por terceira
interessada conforme petição de fls. 592/593, de forma que
não merece guarida.
5. No mérito o agravo comporta provimento.
Incontroverso nos autos que houve a revogação do mandato,
pela agravante, conferido à antiga patrona Dra. Ana Paula
Prado Zúcolo Fernandes (fls. 576/578), em princípio
podendo ser devidos honorários sucumbenciais proporcionais
conforme art. 23 da Lei no 8.906/94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005900-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
6. Todavia dispõe o §1o do art. 24 do
estatuto da advocacia que “A execução dos honorários pode
ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado
o advogado, se assim lhe convier”, aqui se devendo
entender que se refere a patrono que ainda esteja
representando a parte, o que não é o caso dos autos.
7. Assim, deve mesmo a antiga patrona da
agravante
executar
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais em ação autônoma.
8. Esse entendimento está concorde com a
jurisprudência do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS
AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DO
MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO
DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão
recorrido analisou todas as questões pertinentes para a
solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e
suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
pela
impossibilidade
da
execução
de
honorários
advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação
principal em relação a advogado que teve seu mandato
revogado" (AgInt no REsp n. 1.546.305/PR, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe
3/8/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 991469/RS, REL. MIN. ANTONIO CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005900-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
FERREIRA, 4a T., j. 18.05.2017); “AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
HABILITAÇÃO
NA
PRÓPRIA
EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE
AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos casos em que
houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao
advogado, este não está autorizado a demandar honorários
de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da
execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas
hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos
(por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos
honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação
autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
757537/RS,
REL.
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
3a
T.,
j.
27.10.2015).
9. Com esses fundamentos, modificando-se o
decisório singular para indeferir a reserva de horários
sucumbenciais nos autos da execução, devendo o pedido ser
formulado em ação autônoma, dá-se provimento ao agravo.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js